Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da defesa processual suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões, consubstanciada na alegação de supressão de instância quanto aos pleitos de arbitramento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé[1], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28447044 (fls. 1.286/1.296).